Tribunal: STF
Processo: Rcl 38490
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DECISÃO ATACADA – VÍCIO – AUSÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto assim retratou o caso:
    Airton Antônio Zanin afirma haver a Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no agravo em recurso especial nº 1.332.383, usurpado a competência do Supremo. 
    Vossa Excelência, em 28 de fevereiro de 2020, negou seguimento à reclamação, ante os seguintes fundamentos:
    […]
    2. Descabe o manuseio da reclamação quando protocolada após a formação da preclusão maior na origem. Observem o previsto no artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil e o verbete nº 734 da Súmula deste Tribunal, com o seguinte teor: 
    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 
    […]
    O reclamante, em declaratórios, aponta inexistente o trânsito em julgado da decisão atacada. Sustenta ter havido equívoco do Superior Tribunal de Justiça quanto à certificação da preclusão maior.
    O embargado não apresentou contrarrazões.
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogado devidamente credenciado, foi protocolada no prazo legal.
    O embargante desenvolve narrativa destoante do propósito de sanar obscuridade, contradição ou omissão no ato impugnado. Em última análise, pretende nova apreciação da matéria, providência inviável na estreita via dos declaratórios.
    Reafirmo o assentado anteriormente. Conforme o previsto na parte final do artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil e no verbete nº 734 da Súmula deste Tribunal, é inadmissível o manuseio da reclamação após o trânsito em julgado do pronunciamento reclamado.
    Não cabe discutir, nesta via, o acerto, ou não, da certificação da preclusão maior na origem, considerada a extensão da competência de cada Tribunal.
    3. Conheço dos embargos e os desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator